Tribunal: TJSP
Processo: 2281424-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão de indeferimento de justiça gratuita e concessão do diferimento do recolhimento das custas a final do processo – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada, demonstrando que o diferimento é adequado e suficiente a garantir acesso à Justiça

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão de indeferimento de justiça gratuita e concessão do diferimento do recolhimento das custas a final do processo – A situação de hipossuficiência que a recorrente alega não restou comprovada, demonstrando que o diferimento é adequado e suficiente a garantir acesso à Justiça – Decisão mantida – Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de não fazer, c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão de indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência para que a agravada se abstenha de descontar o valor referente ao serviço "Vivo Acidentes Pessoais" dos créditos telefônicos da agravante – Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado é medida de rigor a manutenção do indeferimento da tutela antecipatória de urgência pretendida – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281424-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante ANA
KARLA DUTRA, é agravada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281424-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16054 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 2
Agravo de Instrumento no 2281424-51.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Karla Dutra
Agravada: Telefônica Brasil S/A
Comarca de Jales 2a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Maria Paula Branquinho Pini
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16054
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de
não fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos
morais – Decisão de indeferimento de justiça gratuita e
concessão do diferimento do recolhimento das custas a final
do processo
A situação de hipossuficiência que a
recorrente alega não restou comprovada, demonstrando
que o diferimento é adequado e suficiente a garantir acesso
à Justiça Decisão mantida Recurso desprovido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de obrigação de
não fazer, c/c repetição de indébito e indenização por danos
morais
Decisão de indeferimento do pedido de
antecipação da tutela de urgência para que a agravada se
abstenha de descontar o valor referente ao serviço “Vivo
Acidentes Pessoais” dos créditos telefônicos da agravante
Ante a inexistência de prova inequívoca da verossimilhança
do direito alegado é medida de rigor a manutenção do
indeferimento
da
tutela
antecipatória
de
urgência
pretendida Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
copiada a fls. 06/07 que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c repetição de
indébito e indenização por danos morais que a agravante ajuizou contra a agravada,
processo no 1007754-60.2020.8.26.0297, indeferiu os pedidos formulados pela
recorrente de tutela de urgência e de justiça gratuita, concedendo apenas o
diferimento do recolhimento das custas para o final.
Alega-se, nele, em síntese, que “a concessão da justiça
gratuita foi indeferida baseada no eventual êxito da ação e desta forma a Agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281424-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16054 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 3
obter proveito econômico, entretanto Excelências, eventual êxito na ação não será
capaz de enriquecer a parte autora ao ponto de ter condições que retirem a sua
situação de miserabilidade na acepção jurídica do termo, e mais, eventual sentença
de primeiro grau que dê procedência aos pedidos da Autora, poderá ser revista em
segunda instância, e caso reformada a Autora terá que arcar com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária”; que foram
comprovados nos “autos os seus vencimentos em anotação em sua carteira de
trabalho, além de outros documentos que acompanharam a petição inicial”; e, que
os “documentos de fls. 56/65 mencionados pela magistrada a quo, sequer existem no
presente processo, pois até a data do ingresso deste instrumento, há apenas 32
páginas”. Alega-se também que deve ser deferida a tutela de urgência, na medida em
que a agravada está cobrando pelo serviço não contratado denominado “Vivo
Acidentes Pessoais”; e, que corre o risco de ter a sua linha suspensa “por falta de
crédito, impedindo sua renovação em razão da supressão dos créditos para o
pagamento do serviço”. Pede-se a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos.1- O pedido de justiça gratuita deve, por ora, ser
indeferido. Contudo, é caso de diferimento das custas e despesas
processuais, pois existe a possibilidade de que a parte autora
detenha condições de arcar com as custas e despesas processuais
ao fim do processo. É que a parte autora busca, dentre os pedidos
da presente ação, proveito econômico e, ainda que não tenha
condições momentâneas de arcar com as custas e despesas
processuais (vide documentos de fls. 56/65 que dão conta da falta
de recursos financeiros), com o eventual êxito na demanda,
poderá pagar as custas e despesas processuais ao final do feito,
sem prejuízo de seu sustento. Tal medida permite que o processo
tenha seu curso viabilizado e evita-se futura alegação de violação
ao princípio constitucional de acesso à justiça. Ainda, afastam-se
pedidos temerários junto a Justiça para obtenção de vantagem
indevida. Ante o exposto, defiro o diferimento do recolhimento das
custas e despesas processuais para o final da ação, a teor do
disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. Anote-se a serventia junto ao
sistema SAJ.2. Diante das especialidades da causa e de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281424-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16054 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 4
adequar o rito processual às necessidades do conflito, mostra-se,
ao menos neste momento processual, sem efetividade a tentativa
de auto composição das partes. Assim, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação
(CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM- Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrado, a
saber: "Além das situações em que a flexibilização do
procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o
juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às
especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais
do processo").3. Do pedido de tutela. O pedido, que analiso como
tutela de urgência, deve ser indeferido, pois neste momento
processual não há prova inequívoca que permita o convencimento
da verossimilhança do alegado na petição inicial.Com efeito, não
vislumbro presente o fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, além do que a verossimilhança das alegações
depende de contraditório e dilação probatória. É certo que o
deferimento da medida sem a audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a citação do
réu puder comprometer a eficácia da providência que se pretende,
o que não se verifica no presente caso. Nessas condições, não se
tem por preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de
urgência sem o crivo do contraditório, devendo, portanto, ser
INDEFERIDO o pedido (...)”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E rezam os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281424-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16054 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 5
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que a
agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada,
pois, apesar de perceber rendimentos mensais inferiores a dois salários mínimos, o
deferimento do diferimento do recolhimento das custas para o final do processo já é o
suficiente pra lhe garantir o acesso à Justiça; e, tal como fundamentado na decisão
agravada, a recorrente “com eventual êxito na demanda, poderá pagar as custas e
despesas processuais ao final do feito, sem prejuízo do seu sustento”.
Vê-se que não há comprovação da alegada hipossuficiência
econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da Constituição
Federal, prevalecendo o diferimento deferido na decisão agravada.
E à causa foi atribuído o valor de R$ 10.013,98 a gerar taxa
judiciária no importe de R$ 138,50, correspondente a 05 UFESPs, de modo a não
comprometer o sustento próprio ou da família da agravante no momento do
recolhimento ao final do processo.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de
hipossuficiência a justificar a concessão de gratuidade à agravante.
No mais, a tutela de urgência e a de evidência é a entrega
provisória da prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos prescritos na lei
processual e tem objetivo de entregar à parte ativa, total ou parcialmente, a própria
pretensão deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
Para tanto, o requerente da tutela de urgência deve
demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, consoante NCPC, art. 300; enfim, a
verossimilhança do direito alegado a teor das alegações feitas, ou mesmo demonstrar
o abuso do direito de defesa.
A tutela é faculdade atribuída ao magistrado, prendendo-se ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281424-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16054 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 6
seu sensato arbítrio e livre convencimento, dependendo a concessão dos requisitos
daqueles requisitos; sinteticamente, risco de lesão grave ou de difícil reparação e da
plausibilidade do direito.
Ensina CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (“in” Manual de
Direito Processual Civil, volume único, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 222): “A
concessão da 'tutela de urgência' pressupõe: (a) probabilidade do direito; e (b)
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, 'caput'). São
expressões redacionais do que é amplamente consagrado nas expressões latinas
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', respectivamente. A despeito da conservação
da distinção entre 'tutela antecipada' e 'tutela cautelar' no CPC de 2015, com
importantes reflexos 'procedimentais', é correto entender, na perspectiva do
dispositivo aqui examinado, que os requisitos de sua concessão foram igualados.
Não há, portanto, mais espaço para discutir, como ocorria no CPC de 1973, que os
requisitos para a concessão da tutela antecipada ('prova inequívoca da
verossimilhança da alegação') seria, do ponto de vista da cognição jurisdicional,
mais profundos que os da tutela cautelar, perspectiva que sempre me pareceu
enormemente 'artificial'. Nesse sentido, a concessão de ambas as tutelas de urgência
reclama, é isto que importa destacar a 'mesma' probabilidade do direito além do
mesmo perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo”.
No caso ora telado, os elementos de convicção que a
agravante coligiu aos autos não evidenciam a probabilidade do direito, requisito
necessário ao provimento da tutela de urgência, na medida em que não há, no
momento, prova de que a cobrança do serviço “Vivo Acidentes Pessoais” seja
indevida, questão que somente poderá ser dirimida através da necessária instrução
probatória, pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Ademais, oportuno ressaltar que pelo que consta no print da
tela de celular da agravante (fls. 29), o cancelamento do serviço, ao menos em
princípio, pode ser efetivado a qualquer momento por simples mensagem de texto,
sem a necessidade do deferimento da tutela de urgência postulada: “Vivo Acidentes
Pessoais: Pagamento de R$ 5,83 confirmado. Cancelar? Envie SAIR. Cobertura
inicia hoje e vence em 26/10/2020. Mantenha saldo”; e, não consta nas telas que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281424-51.2020.8.26.0000 -Voto no 16054 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR 7
recorrente tenha feito tal solicitação.
Nesse
contexto,
se
não
preenchidos
os
requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC), é medida de
rigor o seu indeferimento.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)